Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 833, INCISOS IV E X. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RENDA FAMILIAR DA AGRAVANTE, DE SUAS DESPESAS MENSAIS INAFASTÁVEIS E DE SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o inciso X, do art. 833, do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010), mesmo que se cuide de aplicação financeira.
2. Não possui a característica de poupança, a conta que apresenta diversas movimentações realizadas, equivalendo a uma conta corrente sem o propósito específico de reserva de valores, não sendo, a princípio, alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
3. No que concerne à quantia penhorada em conta corrente junto ao Nubank, não restou comprovada, no Juízo de origem, sua natureza salarial (artigo 373, inciso II, CPC).
4. Conforme consignado em decisum anterior, que analisou pedido de “tutela incidental”, “embora coligido contrato de trabalho, não foram demonstradas a renda familiar da agravante, suas despesas mensais inafastáveis e nem a comprovação de seu tratamento de saúde. As provas, além de insuficientes, também não foram submetidas ao Juízo de origem.”
5. Inexistente prova de que a penhora dos valores encontrados nas citadas contas (CEF e Nubank) comprometem a subsistência da devedora e de sua família, inviável o desbloqueio das quantias, com fundamento na impenhorabilidade das verbas (artigos 833, incisos IV e X, do CPC).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.